Tribunal: TJSP
Processo: 0041345-92.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. Indeferimento da extinção da punibilidade nos autos de execução da pena privativa por pender pena de multa. Inconformismo da Defesa. Cabimento da extinção da punibilidade. Prescrição da pena de multa que ocorreu em 24/10/2022. Decisão reformada. Recurso provido.